Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009210-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (AGRAVADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVADO), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no âmbito de recuperação judicial que declarou a essencialidade de bens listados pelos recuperandos, determinando sua manutenção na posse da empresa, inclusive em relação a maquinários já apreendidos judicialmente em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial e à própria declaração de essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que declara a essencialidade de bens no curso da recuperação judicial pode retroagir para atingir bens de propriedade do credor fiduciário que foram apreendidos antes do deferimento do processamento da recuperação;
(ii) estabelecer se é possível o afastamento da declaração de essencialidade apenas em relação aos bens já apreendidos, mantendo-se os demais na posse dos recuperandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem entendido que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, não podendo atingir atos jurídicos perfeitos realizados anteriormente, como a apreensão de bens alienados fiduciariamente.

4.

A declaração de essencialidade proferida pelo juízo da recuperação não pode invalidar ou obstar os efeitos de decisões proferidas em ações de busca e apreensão regularmente processadas e concluídas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

5.

O afastamento da essencialidade deve ser limitado aos bens que já se encontravam fora da posse dos recuperandos por força de apreensão judicial anterior, resguardando-se, quanto aos demais, a eficácia da decisão de origem até ulterior deliberação judicial.

6.

A análise sobre eventual alongamento das dívidas com fundamento em normas do Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória e pronunciamento do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, não sendo apta a desconstituir atos válidos realizados anteriormente, como a apreensão de bens em ação de busca e apreensão.

2.
A declaração de essencialidade proferida no curso da recuperação judicial não pode retroagir para atingir bens que já foram legalmente apreendidos antes do deferimento do seu processamento.

3.

O afastamento da essencialidade deve se limitar aos bens efetivamente apreendidos antes da recuperação, permanecendo os demais listados na posse da recuperanda até o fim do stay period ou decisão judicial superveniente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, ajuizada pelos recorridos
ELAINE BECKER
e
OUTROS
.

O Agravante afirma que as partes firmaram 05 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário no valor de R$ 13.472.235,80 (treze milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), para o financiamento de 07 (sete) bens móveis, avenças que foram garantidas com alienação fiduciária em favor do Recorrente, sendo os seguintes bens:

1. 676972 - TRATOR 1050 VARIO,

2. 676972 - PLANTADEIRA – MOMENTUM,

3. 676972 - TRATOR 1050 VARIO,

4. 681171 - PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ - UNIPORT 3030,

5. 697630 - PLANTADEIRA – MOMENTUM,

6. 607927 - PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ – UNIPORT 3030,

7. 612083 - PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ – UNIPORT 5030.

Aduz que com o inadimplemento as Recuperandas incorreram em mora contratual o que ensejou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão n. 1003606-35.2024.8.11.0086.

Contudo, na Recuperação Judicial de origem, os Agravados apresentaram uma lista unilateral de bens que supostamente seriam essenciais ao soerguimento das empresas, o que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Explana que todos os bens foram apreendidos em 11/09/2024 (autos n. 1003606-35.2024.8.11.0086), antes mesmo da distribuição do pedido de recuperação judicial (25/01/2025) e da decisão que concedeu a tutela (29/01/2025).

Assim, por ter efeitos
ex nunc,
a decisão que deferiu o processamento, assim como a essencialidade de bens, não poderia retroagir para atingir os atos de apreensão já consolidados, ou seja, que dos bens que já estão na posse Recuperandos.

Sustenta que a decisão agravada é genérica ao declarar a essencialidade dos bens, baseada em laudo de constatação do qual não foi realizada uma visita técnica, ou uma análise individualizada e criteriosa de cada bem, como exigido pela legislação.

Os Recuperandos não teriam se desincumbido do ônus de comprovar concretamente tal essencialidade, limitando-se a apresentar alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório.

Pontua que existem elementos nos autos que indicam a existência de diversos bens com a mesma finalidade daqueles alienados a favor do Banco agravante, conforme se observa da lista de bens acostada pelos Recuperandos.

Argumenta que há vários indícios de que os bens não seriam essenciais, haja vista que a ausência de prova robusta, bem como por eles fazerem parte de um movimento de expansão e não para suprir uma real necessidade operacional.

Se a situação financeira dos Recorridos era crítica e as safras registram seguidas perdas, não se mostra justificável que tenham contraído novo e vultoso financiamento para a aquisição de maquinário com funções similares aos já existentes, sendo tais bens adquiridos para incrementar as atividades, o que afasta a dita essencialidade.

Destaca também os indícios de que a área explorada pelos Recuperandos demanda uma quantidade de menor de máquinas, pois não ficou esclarecido quantos dos 2.799,04 (dois mil setecentos e noventa e nove vírgula quatro) hectares declarados são realmente utilizados para plantio, visto que também atuam na pecuária, transportes e combustíveis.

Logo, não há comprovação quanto à área efetivamente cultivada e a indispensabilidade individualizada de cada máquina.

Alega ainda que existem indícios de utilização abusiva do instituto da recuperação judicial pelos Recuperandos que obtiveram novos créditos em meio à situação de crise financeira declarada. Também não teria havido comprovação cabal das causas da crise e da viabilidade de soerguimento da empresa.

Outro ponto relevante é a existência de indícios de fraude nos documentos contábeis apresentados pelos Recuperandos, conforme perícia realizada conjuntamente com o credor Banco CNH Industrial Capital S/A. Foram constatadas diversas inconsistências contábeis nos demonstrativos financeiros.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Diante disso, requer:

a) Liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à declaração de essencialidade dos bens de propriedade do banco Agravante apreendidos ANTERIORMENTE, com o consequente reconhecimento expresso da impossibilidade de restituição dos equipamentos já apreendidos.

b) Caso assim não se entenda, ainda liminarmente, a atribuição de efeito ativo a este agravo, determinando ao juízo de primeira instância que: (i) exclua expressamente os bens apreendidos em 11/09/2024 do rol de bens declarados essenciais à Recuperanda; e (ii) mantenha as apreensões já realizadas, reconhecendo que tais bens, por não estarem na posse da devedora antes do pedido de recuperação judicial, não se submetem aos efeitos do processo de recuperação.

c) Caso assim não se entenda, ainda liminarmente e em maior grau de subsidiariedade, a atribuição do efeito ativo, determinando que o juízo de primeira instância instrua medidas para a efetiva comprovação da essencialidade de cada bem ainda não apreendido, mediante estudo técnico detalhado sobre a frota necessária ao cultivo das áreas efetivamente exploradas, com nomeação de um profissional especializado para realizar análise individualizada dos bens e verificar se, de fato, são imprescindíveis para a manutenção das atividades, evitando que a essencialidade seja reconhecida sem respaldo técnico ou fundamento concreto.

d) No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada, para que os bens ANTERIORMENTE apreendidos sejam reconhecidos como não essenciais, revogando-se a vedação a atos constritivos, seja porque tais bens, já não estavam na posse da devedora quando do pedido de recuperação judicial, seja porque tais bens não se submetem aos efeitos do processo de recuperação, ou ainda, seja porque inexiste comprovação individualizada e pormenorizada da suposta essencialidade desses bens;

e) Subsidiariamente ao pedido “c” acima, a decisão agravada deve ser reformada condicionar a declaração de essencialidade à efetiva comprovação, através de um laudo técnico que comprove a área cultivada e a indispensabilidade individualizada de cada máquina,

f) No mérito, requer-se o recebimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão para o fim de indeferir o processamento da recuperação, tendo em vista que o pedido de recuperação judicial não reúne condições mínimas de admissibilidade;

g) Subsidiariamente ao pedido “e” acima, caso se entenda pela manutenção do processamento da recuperação, requer-se, ao menos, seja determinada pelo juízo a elaboração de laudo capaz de asseverar a veracidade dos documentos apresentados pelos Recuperandos, bem como caso não seja acolhido o pedido anterior sobre a essencialidade, requer-se que a decisão seja reformada para que a proteção conferida aos bens tidos como essenciais ao menos fique condicionada à efetiva comprovação individualizada e pormenorizada da essencialidade de cada bem, mediante: (i) correlação detalhada entre os bens e a área agricultável efetivamente cultivada ou que se pretenda cultivar; (ii) demonstração objetiva das razões da crise financeira e da viabilidade real de soerguimento do grupo empresarial; e (iii) estabelecimento de prazo razoável para a apresentação dessas informações, sob pena de perda da proteção conferida aos bens.

A liminar foi deferida (id. 277917855).

Em sede de Contrarrazões (id. 283152383), os Agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso no seguinte sentido:

I) Ante o exposto, REQUEREM, ainda, seja totalmente DESPROVIDO o Instrumental, mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial de Cuiabá/MT, que reconheceu a essencialidade dos bens descritos nos IDs 181727883, 181727884 e 181727951 e determinou sua proteção judicial;

II) REQUEREM o reconhecimento de que os bens objeto da pretensão do agravante não estão sujeitos à consolidação, por estarem sub judice, sendo indevida a presunção de ato jurídico perfeito invocada no recurso, ainda mais considerando que a instituição financeira violou ao direito de prorrogação estabelecido no Manual de Crédito Rural 2.6.4, negando a prorrogação de maneira injustificada em afronta a Sumula 298 do STJ, sendo a mora arguida viciada por negativa indevida de prorrogação;

III) E, com base na ausência de consolidação da propriedade, na ilegalidade das apreensões realizadas às vésperas do pedido recuperacional e na comprovação inequívoca da essencialidade dos bens à continuidade da atividade econômica, que seja determinada a imediata RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos à posse das Recuperandas, como medida imprescindível à preservação da empresa, à execução do plano de recuperação e à salvaguarda dos interesses da coletividade envolvida no processo recuperacional.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou (id. 290276895) pelo parcial provimento do Recurso,
“confirmando-se as apreensões consolidadas nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1003606-35.2024.8.11.0086”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade da decisão recorrida, a qual declarou a essencialidade dos bens listados pelos Recuperandos na origem que, em tese, estariam em sua posse e seriam indispensáveis à atividade empresarial.

Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular e, seguindo o posicionamento adotado por esta Câmara em Agravo de Instrumento de controvérsia semelhante envolvendo a mesma Recuperação Judicial (AI n. 1007862-51.2025.8.11.0000), mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito
ex nunc
, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos da Busca e Apreensão n. 1003606-35.2024.8.11.0086 e Carta Precatória n. 1002467-97.2024.8.11.0086 (id. 277636351 – págs. 60/100 e id. 277636352 – págs. 01/32, 51/56), as apreensões dos bens alienados ocorreram em
11/09/2024 e 17/09/2024,
vejamos:

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos antes do pedido de Recuperação Judicial (25/01/2025) e da declaração de essencialidade (17/02/2025).

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial originária não poderia desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11 .101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos
do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida
,
afastar a declaração de essencialidade dos
bens já apreendidos
de propriedade do Banco agravante (Autos da Busca e Apreensão n. 1003606-35.2024.8.11.0086 e Carta Precatória n. 1002467-97.2024.8.11.0086 - id. 277636351 – págs. 60/100 e id. 277636352 – págs. 01/32, 51/56)
.

Faz-se a ressalva que o afastamento da essencialidade somente incide quanto aos bens já apreendidos,
devendo os demais mencionados pela decisão recorrida serem mantidos na posse do Recuperandos até o término do
stay period
ou até que sobrevenha nova decisão pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025